Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre o banco BMG e o autor; b) determinar que se abstenha de realizar descontos no contracheque da parte autora; e, c) condená-lo a restituir a quantia de R$ 4.040,06 (quatro mil e quarenta reais e seis centavos), referente aos valores indevidamente descontado, já realizada as devidas compensações, sem prejuízo da devolução simples dos valores eventualmente debitados antes da sua intimação.

2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de prescrição trienal. No mérito, afirma que houve a realização regular de contratação de uso de Cartão de Crédito n° 5163108838422251, Conta 1591371, tendo a parte autora plena consciência do que estava contratando. Informa que a parte autora realizou diversos saques utilizando cartão de crédito, demonstrando a sua concordância, razão pela qual foram corretamente realizados os descontos mensais nos seus vencimentos para o pagamento dos valores mínimos da fatura. Requereu a improcedência dos pedidos da parte autora.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

4. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. Não prospera. Em se tratando de pagamento indevido na relação contratual ou inadimplemento contratual, aplica-se a regra de prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Esse é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP No 1.280.825 - RJ (2011/0190397-7), em decisão por maioria, definiu que se aplica o prazo de 10 anos para prescrição nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual. (Precedentes: (Acórdão n.1153002, 07332001020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 28/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. e Acórdão n.1149128, 07421951220188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6. Cabe ressaltar, a princípio, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III, do CDC). Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou do serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

7. Com efeito, não consta no contrato colacionado (ID 18661591), de forma expressa e clara, os valores e a quantidade de parcelas a serem consignadas no contracheque do autor, o termo final da quitação da dívida e nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Patente, portanto, o descumprimento do art. 52 do CDC.

8. Assim, o que se percebe em contratos com RMC é um desvirtuamento da norma legal autorizadora do contrato, porque, devido à prática das instituições financeiras, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca fará o abatimento da dívida. No caso em tela, por se tratar de cartão de crédito, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor em se tratando de cartão de crédito são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de AMORTIZAR a dívida. Portanto, o contrato celebrado entre as partes é nulo. Tratando-se de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante.

9. Esse é o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme exemplo de precedentes: (Acórdão 1277066, 07031707020198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1271406, 07021598420208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1270641, 07027780920198070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Verifica-se que a n. sentenciante apurou o valor da condenação, considerando os valores gastos com o cartão de crédito (R$ R$ 2.257,21), bem como os empréstimos concedidos (R$14.696,00), tudo devidamente corrigido pelo INPC, além de todos os pagamentos efetuados pela parte autora (R$ 20.993,27), chegando a diferença líquida a ser devolvida de R$ 4.040,06 (quatro mil e quarenta reais e seis centavos). Assim, a sentença não merece qualquer retoque, pois determinou a devolução na forma simples, sem gerar enriquecimento sem causa para qualquer das partes.

11. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.